Tribunal: TJDFT
Processo: 0725491-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725491-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RONILDO DIVINO DE MENEZES AGRAVADO: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (id 66749263 – autos principais) que, em cumprimento de sentença relativa aos honorários sucumbenciais, i) indeferiu o pedido de reavaliação dos cálculos relativos aos valores consignados judicialmente, haja vista tratar-se de matéria preclusa; ii) manteve a penhora veículo Fiat/Strada Working, OMN-2965, 2012/2013; iii) homologou os cálculos do débito (R$ 11.107,92); e iv) condenou o agravante a pagar multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do CPC 1.026, § 2o. Reafirma excesso de execução, porque em desacordo com o valor da multa fixada pelo STJ (ARESp 1.098.748). Sustenta que o débito corresponde a R$ 9.011,23. Nega serem protelatórios os declaratórios, pois apenas buscam apenas a integração dos julgados. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento definitivo do AGI. 2. Quanto ao excesso de execução e penhora do veículo, trata-se de objeto do agravo 0727947-55.2019.8.07.0000, pendente de julgamento. Logo, ante a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade, esses capítulos do agravo não podem ser conhecidos. Serão decididos naqueloutro. No que tange à multa nos embargos manifestamente protelatórios, não vejo delineada a aparência do bom direito necessária para o deferimento da liminar. A pretexto de suprir suposta omissão, o agravante, à primeira vista, almejou, em realidade, a modificação da decisão impugnada. Suas alegações traduziram, em essência, suposto error que não comporta correção na sede eleita. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para a ainda atual doutrina de Barbosa Moreira: "(...); já sob a vigência do Código de 1973, José Frederico Marques, Manual, vol. III, pág. 162, preciso em dizer: 'O que (...) não se admite é que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in iudicando ou in procedendo (...)'". (Comentários ao Código de Processo Civil, V, verbete 304, nota de rodapé, págs. 555-6, 11a ed., Forense). É natural que assim seja, considerando que os embargos têm fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de algum dos vícios catalogados no CPC 1.022, ausentes no caso. Ademais, "[o] Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento.” (STF, Tribunal Pleno SS 4836 AgR-ED, Min. Ricardo Lewandowski Tribunal Pleno, 2015). No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ: EMENTA ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. VINTE ANOS. SÚMULA 119/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. 1.Consta-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (...). 7. Recurso Especial provido. (2a T., REsp 1675438, Min. Herman Benjamin, 2017). O embargante utiliza-se apenas do vocábulo omissão/contradição, sem apontar nada que, ao menos em tese, configure esse vício. Pretendeu, em verdade, simplesmente rediscutir a causa julgada contra os seus interesses. Essa pretensão meramente infringente revela o intuito manifestamente protelatório, a justificar a imposição da multa cominada no CPC 1.026, § 2o. Atente-se, a propósito, para a jurisprudência do STJ: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIANÇA. ÔNUS DA PROVA. CASO CONCRETO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Jurisprudência do STJ. 3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (4a Turma, EDcl no AgRg no RMS 28.920, Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 2016). 3. Posto isso, não conheço do capítulo do agravo relativo à penhora do veículo e ao excesso de execução e, quanto ao mais, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 30/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR